Tribunal: TJSP
Processo: 1508951-89.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Itu. ISS e Taxa de Licença e Funcionamento. Sentença de improcedência liminar, reconhecendo, 'ex officio', a prescrição inicial (originária) do débito fiscal exequendo. Irresignação. Descabimento. Prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda exigir seus créditos, nos termos do art.174, caput, do CTN. Execução ajuizada depois de já transcorrido o lustro prescricional contado

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Itu. ISS e Taxa de Licença e Funcionamento. Sentença de improcedência liminar, reconhecendo, 'ex officio', a prescrição inicial (originária) do débito fiscal exequendo. Irresignação. Descabimento. Prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda exigir seus créditos, nos termos do art.174, caput, do CTN. Execução ajuizada depois de já transcorrido o lustro prescricional contado do vencimento e da constituição definitiva do crédito tributário referente ao exercício fiscal de 2001. Prescrição consumada. Precedente. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que não se aplica, pela ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.